Tribunal: STJ
Processo: 2177115-71.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747225 - SP
(2024/0348908-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO BONADIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MÁRCIO BONADIA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP191553
EMBARGADO
: LUPATECH S/A
ADVOGADO
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
INTERES.
: GRUPO ENGENHARIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
JUROS
MORATÓRIOS.
APLICAÇÃO
DA
SELIC
APÓS
A
TERMO INICIAL DOS JUROS: TRÂNSITO EM
LEI no 14.905/2024.
JULGADO
DA
SENTENÇA
QUE
ARBITROU
A
VERBA.

SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
TEMA
1.368/STJ.
OMISSÃO. ARTS. 1.036 E 1.037 DO CPC E
-L DO RISTJ.
ART. 256
SUSPENSÃO PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DEFINITIVO DO
TEMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC.
NÃO
INCIDÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo interno, apenas manteve a aplicação da taxa SELIC como
índice dos juros moratórios e fixou como termo inicial dos juros dos
honorários o trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, em
cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais no contexto
de recuperação judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão por ausência de
sobrestamento em razão da afetação do
e se é
Tema 1.368/STJ
necessária a suspensão do feito nos termos dos arts. 1.036 e 1.037
do CPC e do
-L do RISTJ, além de verificar eventual caráter
art. 256
protelatório dos embargos.
Documento eletrônico VDA55110670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 63ae5593-bf7b-41d8-acf2-dbfae8e8b468

3. Não há omissão quando o debate recursal foi direcionado à
correção monetária dos honorários e ao termo inicial dos juros
moratórios, fixado no trânsito em julgado da sentença que arbitrou a
verba, o que afasta a necessidade de sobrestamento por repetitivo.
4. Inexistiu coincidência material substancial que impusesse
suspensão do feito. Ademais, além de já finalizado o julgamento (que
por isso não se poderia suspender) e da ausência de prejuízo, a
questão da afetação do
deixou de existir com o
Tema 1.368/STJ
julgamento definitivo do referido tema.
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC é afastada, pois a mera
art. 1.026,
interposição de embargos de declaração, ainda que sem êxito, não
caracteriza, por si, intenção protelatória.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55110670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:51
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 63ae5593-bf7b-41d8-acf2-dbfae8e8b468

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747225 - SP
(2024/0348908-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: MARCIO BONADIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MÁRCIO BONADIA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP191553
EMBARGADO
: LUPATECH S/A
ADVOGADO
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
INTERES.
: GRUPO ENGENHARIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
EMPRESARIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
JUROS
MORATÓRIOS.
APLICAÇÃO
DA
SELIC
APÓS
A
TERMO INICIAL DOS JUROS: TRÂNSITO EM
LEI no 14.905/2024.
JULGADO
DA
SENTENÇA
QUE
ARBITROU
A
VERBA.

SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
TEMA
1.368/STJ.
OMISSÃO. ARTS. 1.036 E 1.037 DO CPC E
-L DO RISTJ.
ART. 256
SUSPENSÃO PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DEFINITIVO DO
TEMA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MULTA DO
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC.
NÃO
INCIDÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar
agravo interno, apenas manteve a aplicação da taxa SELIC como
índice dos juros moratórios e fixou como termo inicial dos juros dos
honorários o trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, em
cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais no contexto
de recuperação judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se há omissão por ausência de
sobrestamento em razão da afetação do
e se é
Tema 1.368/STJ
necessária a suspensão do feito nos termos dos arts. 1.036 e 1.037
do CPC e do
-L do RISTJ, além de verificar eventual caráter
art. 256
protelatório dos embargos.
Documento eletrônico VDA54830440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 77bfbd0e-8341-4f5f-af15-d5adafbc6ad0

3. Não há omissão quando o debate recursal foi direcionado à
correção monetária dos honorários e ao termo inicial dos juros
moratórios, fixado no trânsito em julgado da sentença que arbitrou a
verba, o que afasta a necessidade de sobrestamento por repetitivo.
4. Inexistiu coincidência material substancial que impusesse
suspensão do feito. Ademais, além de já finalizado o julgamento (que
por isso não se poderia suspender) e da ausência de prejuízo, a
questão da afetação do
deixou de existir com o
Tema 1.368/STJ
julgamento definitivo do referido tema.
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC é afastada, pois a mera
art. 1.026,
interposição de embargos de declaração, ainda que sem êxito, não
caracteriza, por si, intenção protelatória.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO BONADIA DE
SOUZA (MARCIO), contra acórdão desta Terceira Turma que decidiu pelo parcial
provimento do agravo interno, mantendo a aplicação da taxa SELIC e fixando o termo
inicial dos juros moratórios dos honorários na data do trânsito em julgado da sentença
que os arbitrou, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO SUCUMBENCIAIS.
ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO.
EXCLUSÃO DA
PATAMAR DOS JUROS DE
LEI N. 11.101/05.
MORA. APLICAÇÃO DA SELIC.
TERMO INICIAL.
LEI N. 14.905/2024.
TRÂNSITO DA SENTENÇA QUE OS FIXOU, E NÃO DA DECISÃO
QUE RECONHECEU A EXTRACONCURSALIDADE. AGRAVO
INTERNO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisões monocráticas
que decidiram pelo provimento parcial do recurso especial e
acolhimento dos embargos declaratórios da empresa devedora para
fixar honorários de advogado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) deve ser afastada a aplicação da
taxa SELIC para os juros moratórios; (ii) a correção monetária dos
honorários advocatícios deve incidir desde o ajuizamento da ação; (iii)
os juros moratórios devem ser contados do trânsito em julgado da
decisão que fixou os honorários advocatícios.
3. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção dos juros
moratórios é adequada e está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ e a legislação vigente.
4. A violação do
§§ 4o e 5o, do CPC quanto à efetiva inclusão
art. 525,
da repercussão da SELIC no demonstrativo de cálculo padece de falta
Documento eletrônico VDA54830440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 77bfbd0e-8341-4f5f-af15-d5adafbc6ad0

de prequestionamento e demandaria reexame de conjunto fático-
probatório (Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ).
5. A correção monetária dos honorários advocatícios deve incidir
desde o ajuizamento da ação, conforme a Súmula n. 14 do STJ, já
contemplada na jurisprudência e nos cálculos apresentados.
6. Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios devem incidir
a partir do trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, e não da
decisão que fixou a extraconcursalidade do débito, que tem efeitos
modulatórios dos encargos.
7. Agravo interno parcialmente provido. (e-STJ, fls.
)
455/456

Nas razões dos presentes aclaratórios, MARCIO apontou
omissão do
(1)
acórdão por não determinar o sobrestamento do processo em razão da afetação do
Tema 1.368 pelo Superior Tribunal de Justiça, que discute a aplicação da taxa SELIC
prevista no
do Código Civil, com fundamento no
II, do CPC;
art. 406
art. 1.022,
(2)
necessidade de suspensão do feito nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e da
orientação do
-L do RISTJ, por coincidência de objeto com os recursos
art. 256
afetados (e-STJ, fls.
).
469/472
Houve apresentação de contraminuta por LUPATECH S.A. (LUPATECH)
defendendo que não há omissão a ser sanada, pois a decisão colegiada reconheceu a
vigência e aplicabilidade da taxa SELIC após a
que os embargos
Lei no 14.905/2024;
têm caráter infringente e visam rediscutir o mérito; e requereu a aplicação de multa do
§ 2o, do CPC, pela natureza protelatória dos aclaratórios (e-STJ, fls.
art. 1.026,
475/478
).
É o relatório.
VOTO
Da contextualização fática
Na origem, o caso cuida de execução de título extrajudicial movida por
GRUPO ENGENHARIA LTDA. contra LUPATECH S.A., em que foram fixados
honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A sentença que arbitrou os honorários transitou em julgado em 1o/2/2018.
MARCIO promoveu cumprimento de sentença com correção monetária desde o
ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado; LUPATECH
impugnou, alegando excesso de execução e defendendo a aplicação da taxa SELIC.
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, aplicando a SELIC; os embargos de declaração de
LUPATECH foram acolhidos para arbitrar honorários em favor de seus causídicos,
enquanto os de MARCIO foram rejeitados.
Documento eletrônico VDA54830440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 77bfbd0e-8341-4f5f-af15-d5adafbc6ad0

No agravo interno de MARCIO, o Colegiado deu parcial provimento para
fixar o termo inicial dos juros moratórios dos honorários na data do trânsito em julgado
da sentença que os arbitrou, mantendo a aplicação da SELIC como taxa de juros
moratórios (e-STJ, fls.
).
455/463
Agora, MARCIO opõe embargos de declaração sustentando omissão quanto
ao sobrestamento obrigatório do processo em razão da afetação do Tema 1.368, que
trata da aplicação da SELIC no
do CC, requerendo a suspensão do feito (e-
art. 406
STJ, fls.
).
469/472
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão sanável, nos termos do
II, do CPC, por ausência de determinação de sobrestamento em razão da
art. 1.022,
afetação do Tema 1.368; (ii) é necessária a suspensão do processo por coincidência
do objeto com a controvérsia repetitiva, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e
do
-L do RISTJ; (iii) há caráter protelatório nos embargos, com eventual
art. 256
aplicação de multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
e
(1) (2) Da alegada omissão por ausência de sobrestamento em razão do
e da necessidade de suspensão de julgamento
Tema 1.368/STJ
MARCIO pretendeu sustentar omissão do acórdão colegiado por não
determinar o sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1.368/STJ,
buscando suspender o feito para rediscutir a aplicação da taxa SELIC do
do
art. 406
CC, nos moldes dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e do
-L do RISTJ (e-STJ, fls.
art. 256
). Em síntese, MARCIO alegou que o acórdão não teria se pronunciado sobre
470/471
a necessidade de suspensão e que deveria aguardar-se o desfecho dos repetitivos (e-
STJ, fls.
).
469/472
Contudo, o recurso não prevalece.
Pela análise sequencial das decisões, a questão da SELIC fora
definitivamente solucionada antes dos embargos: a decisão monocrática conheceu do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial de LUPATECH e determinou a
incidência dos juros moratórios pela taxa SELIC, em consonância com o
(Corte Especial) e com a
(e-STJ, fls.
).
REsp 1.795.982/SP
Lei no 14.905/2024
323/333
Na sequência, o acórdão do agravo interno, ao enfrentar o inconformismo de
MARCIO, delimitou o objeto recursal em três pontos e manteve, expressamente, a
adequação da SELIC, concentrando a solução de mérito nos temas da correção
monetária dos honorários e do termo inicial dos juros de mora, que foram fixados a
partir do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a verba (e-STJ, fls.
).
455/463
Em particular, o colegiado apenas assentou que “a aplicação da taxa SELIC
como índice de correção dos juros moratórios é adequada e está em conformidade
Documento eletrônico VDA54830440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 77bfbd0e-8341-4f5f-af15-d5adafbc6ad0

com a jurisprudência consolidada do STJ e a legislação vigente”, reafirmando o
entendimento já estabilizado e deslocando o debate para os demais capítulos recursais
(e-STJ, fl. 455; e-STJ, fl. 460).
Ainda, do ponto de vista procedimental, MARCIO somente aventou a
suspensão após a publicação do acórdão colegiado de
ao opor embargos em
4/9/2025,
(e-STJ, fls.
).
11/9/2025
469/472
Nada requereu antes da sessão, muito embora a afetação tenha sido
formalizada em
com delimitação de objeto voltado ao período anterior à
5/8/2025
(e-STJ, fl. 470). Essa atuação configurou
Lei no 14.905/2024
venire contra factum
: ciente da afetação e do julgamento, deixou de postular oportunamente a
proprium
retirada de pauta ou o sobrestamento e, somente após o resultado desfavorável,
pretendeu converter o repetitivo em óbice extemporâneo para alterar capítulo já
decidido, em desconformidade com a boa-fé objetiva e com a lealdade processual.
No mérito, inexiste prejuízo.
Primeiro, porque o acórdão colegiado voltou-se à correção monetária dos
honorários (
e ao termo inicial dos juros de mora sobre a verba
Súmula 14/STJ)
sucumbencial, fixando-o no trânsito em julgado da sentença que os arbitrou, afastando
qualquer necessidade de suspender o feito (e-STJ, fls. 456;
).
461/463
Segundo, porque o próprio recorte do Tema 1.368 — afetação voltada a
definir a taxa legal do
do CC antes da
— não se confunde
art. 406
Lei no 14.905/2024
com a base normativa aplicada no caso, em que se adotou o regime superveniente e a
posição já consolidada pela Corte Especial (e-STJ, fls.
).
455/460
Por derradeiro, é de se registrar que, além de não haver como “suspender”
julgamento já terminado e acabado, forçoso crer que mesmo no espectro anterior à
a tese representativa de controvérsia do Tema 1.368 já foi
Lei no 14.905/2024,
apreciada nos termos que seguem, o que reforça a ideia de prejudicialidade da
:
alegação de necessidade de sobrestamento
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES
ART. 406
CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA
SELIC. RECURSO PROVIDO.
[...]
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como
índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às
condenações cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte
Especial em 2008, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP
(Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
e publicado no
8/9/2008
DJe de
, e reafirmada em 2024 no julgamento do
20/11/2008)
(Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
REsp 1.795.982/SP
e publicado no DJe de
, sendo este último
21/8/2024
22/10/2024)
Documento eletrônico VDA54830440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 77bfbd0e-8341-4f5f-af15-d5adafbc6ad0

confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE
(Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão
1.558.191/SP
Virtual de
a
e publicado no DJe de
.
05/09/2025
12/09/2025
08/10/2025)
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária,
evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior
previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.
8. Tese para os fins do
do
art. 1.040
CPC/2015: Tema 1368. O art. 406
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a
14.905/2024,
taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por
ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.

(
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp n. 2.199.164/PR,
CUEVA, Corte Especial, j.
DJEN de
– sem
15/10/2025,
20/10/2025
destaque no original)

Em suma, a tentativa de transformar a afetação repetitiva em instrumento
extemporâneo de alteração do julgamento — sem qualquer demonstração de
coincidência material e diante de capítulo já decidido e aplicado conforme os
precedentes — não evidencia vício de omissão, mas inconformismo com resultado
devidamente fundamentado.
Os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não se
prestam à reconsideração, ao reexame do mérito ou ao inconformismo com o resultado
do julgamento, mantendo-se hígida a decisão colegiada que, a propósito, nem mesmo
teve a SELIC como razão principal de decidir.
.
Da multa por ato protelatório
O pleito de LUPATECH não merece acolhimento, visto que esta Corte
Superior tem entendimento remansoso no sentido de que a mera interposição de
recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de
argumentos já refutados nas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA.

DO

NÃO

ART.
1.025

CPC/2015.
CABIMENTO. CULPA. AFASTAMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
PRIMEIROS EMBARGOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
.
SEGUNDOS
EMBARGOS.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA
SUPRIMENTO.
[...]
5. No caso concreto, não se vislumbra intenção abusiva ou protelatória
na interposição de recurso previsto pela lei, necessário, inclusive, para
Documento eletrônico VDA54830440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 77bfbd0e-8341-4f5f-af15-d5adafbc6ad0

esgotar esta instância, requisito indispensável à interposição de
eventual recurso extraordinário.
6. Não cabe condenação em litigância de má-fé, pois a parte
interpôs recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico,
sem abusar do direito de recorrer.
7. Embargos de declaração de Comércio Indústria Matsuda
Importadora e Exportadora Ltda. rejeitados. Embargos de declaração
de Paulo Sérgio Ferrari e outra acolhidos para suprir omissão, sem
alteração no resultado do julgado.

(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
AREsp 1.357.135/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
DJe
17/2/2020,
20/2/2020)

Todavia, a reiteração, obviamente a depender das circunstâncias, poderá
render a aplicação da penalidade, pois, a despeito de se tratarem de primeiros
embargos, seu manejo, na forma proposta, resvalou perigosamente em conduta
reprovável conforme motivos acima delineados.
Nessas condições,
dos embargos de declaração nos termos
REJEITO
acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: 77bfbd0e-8341-4f5f-af15-d5adafbc6ad0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.747.225 / SP
Número Registro: 2024/0348908-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012402120148260394
00027065020148260394
10001732320228260394
12402120148260394
1240212014826039400027065020148260394
20230001022648
20240000114962
21771157120238260000 2177115712023826000050000 27065020148260394
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUPATECH S/A
ADVOGADO : ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
AGRAVADO
: MARCIO BONADIA DE SOUZA
ADVOGADO : MÁRCIO BONADIA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP191553
INTERES.
: GRUPO ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCIO BONADIA DE SOUZA
ADVOGADO
: MÁRCIO BONADIA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP191553
EMBARGADO : LUPATECH S/A
ADVOGADO
: ARTHUR ANTONIOLI DE ARAUJO - SP266208
INTERES.
: GRUPO ENGENHARIA LTDA
Documento eletrônico VDA55074918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 889b6a84-23ed-41fe-a654-017c9e0c9261

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:56
Código de Controle do Documento: 889b6a84-23ed-41fe-a654-017c9e0c9261